Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NO ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. SANADA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Omisso o acórdão ao não abordar explicitamente tese defensiva. Integralizado para constar que a mera inclusão do auxílio-invalidez na base de cálculo não sustenta a conclusão de que os demais direitos pecuniários previstos devam igualmente compor a base da gratificação.
3. Inexistente contradição no acórdão que fez a diferenciação devida entre direito pecuniário e vantagem permanente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado sem efeitos infringentes.